Tribunal: STF
Processo: ARE 1308791
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. UERJ. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ADICIONAL NOTURNO QUE ESTÁ ELENCADO ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º, IX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL NÃO PODE INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 5º, § 1º, DA CF. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME DE PLANTÃO E O ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 213 DO E. STF. EM RAZÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DO ADICIONAL NOTURNO, SOMENTE DEVE HAVER DESCONTO NA HIPÓTESE DE FALTA INJUSTIFICADA (NÃO COMPENSADA). PROVIMENTO PARCIAL DO APELO” (fl. 1, e-doc. 4).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o § 3º do art. 39, a al. c do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que “o ponto controvertido é a possibilidade ou não de pagamento, em favor de todos os servidores públicos estatutários, de vantagem prevista exclusivamente na Carta Magna, isto é, sem prévia regulamentação infraconstitucional e, por conseguinte, sem previsão em lei orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (fl. 8, e-doc. 10).
    Sustenta que “a atuação da Administração Pública rege-se pelo Princípio da Legalidade e, em matéria de concessão de vantagens a servidores públicos, isso se traduz na exigência de existência prévia tanto de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, c), como de previsão na lei orçamentária anual e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (fl. 12, e-doc. 10).
    Ressalta que a “norma capaz de gerar a extensão do adicional noturno aos servidores estatutários apresenta eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica por intermédio de lei infraconstitucional editada por cada ente político, além da edição de lei orçamentária baseada em prévia autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (fl. 13, e-doc. 10).
    Relata que “o Estado do Rio de Janeiro ainda não regulamentou a concessão do adicional noturno em prol dos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive daqueles que integram os quadros da recorrente” (fl. 14, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    4. No agravo, a agravante sustenta que “não há necessidade de reexame de fatos ou provas, não incidindo o disposto na Súmula nº 279, uma vez que o recurso não pretende desconstituir o quadro fático delineado no r. acórdão recorrido, que é incontroverso – a inexistência de legislação estadual sobre o adicional noturno” (fl. 5, e-doc. 19).
    Reitera os argumentos do recurso extraordinário de não haver “qualquer alegação de violação a leis estaduais – inclusive porque sequer existem sobre a matéria –, diante do que também não incide aqui o disposto na Súmula nº 280” (fl. 5, e-doc. 19).
    Assevera buscar “a correta interpretação dos dispositivos constitucionais invocados, os quais, no entender da agravante, foram frontalmente violados pelo entendimento firmado no r. acordão recorrido” (fl. 5, e-doc. 19).
    Pede “seja admitido e provido o presente recurso, para fins de se admitir o prosseguimento do Recurso Extraordinário e, ao fim, o mesmo seja julgado procedente, por violação aos artigos 2º, 37, caput, 39, § 3º, 61, §1º, II, ‘c’, e 169, § 1º, da CRFB e à Súmula Vinculante nº 37, para que seja afastada a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional noturno em prol das agravadas” (fl. 13, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à agravante. 
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Da análise dos autos, se extrai que não há controvérsia de que a parte autora exerce a função de técnica de enfermagem em período de plantão (das 19h às 7:30h), englobando, pois, horas no período noturno (das 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte). Com efeito, o artigo 7º, inciso IX, da CRFB/88, prevê que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a ‘remuneração do trabalho noturno superior a do diurno’. Tratando-se de norma que resolve direitos sociais, direito fundamental, é considerada como de aplicação imediata, em conformidade com o que dispõe o art. 5º, §1º, da CF. Nessa trilha, a CF também prevê a extensão do adicional noturno aos servidores ocupantes de cargo público, conforme se vê do art. 39, §3º (‘Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir’). Note-se que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê em seu art. 83 que ‘Aos servidores públicos civis ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos: [...] V - Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.’ Destaque-se que não obstante não haja lei estadual regulamentando a matéria, não pode a omissão legislativa impossibilitar a aplicação de direito social. (…) Ressalve-se que a falta de previsão orçamentária não pode ser obstáculo para assegurar o direito constitucional das apeladas, até porque não é razoável se admitir que o princípio da legalidade orçamentária se sobreponha ao direito social em questão. Por fim, inexiste qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, pois quando se trata de proteção de direito constitucional, não se afasta a incidência de garantia fundamental incluída como cláusula pétrea no artigo 5.º XXXV da CRFB/88. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reconhecer cabível o desconto sobre o adicional noturno dos dias em que haja falta injustificada e sem compensação pelas servidoras, mantendo, no mais, a sentença tal como lançada” (fls. 1-6, e-doc. 4)
    Este Supremo Tribunal assentou caber à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 630.918-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 599.166-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no RE n. 1.306.079, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.2.2021, e no ARE n. 1.306.139, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe 22.2.2021. Nesta última, julgou-se caso semelhante ao presente, no qual a Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ foi parte.
    O acordão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora